Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO POSSE. PERÍCIA. NECESSÁRIA. DELIMITAÇÃO ÁREA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a parte objetiva ser reintegrada em área ambientalmente protegida, insuscetível de parcelamento do solo ou de regularização, que foi ocupada ilegalmente, sendo forçoso constatar a extrema dificuldade na identificação e delimitação correta do imóvel objeto do litígio.
2. Dar cumprimento a mandado de reintegração de posse sem a exata delimitação da localização e dimensão do lote irregular daria azo, em verdade, a novas possibilidades de alegação de reintegração em endereço errado e novas discussões sobre a posse de terrenos irregulares, levando à eternização do conflito fundiário.
3. Correta, portanto, a decisão do Juízo de origem de determinar a realização de perícia para elaboração de laudo topográfico visando identificar e delimitar exatamente o imóvel objeto da decisão ora sob execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.